Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047373-67.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO em face da decisão de ID 55367871, que não conheceu da apelação interposta pelo ora embargante, por ser manifestamente inadmissível em razão da preclusão da matéria discutida. Reproduzo a decisão recorrida: (...) O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O apelante insurge-se contra a extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse de agir quanto ao cumprimento de sentença individual. Compulsando os autos, entendo que ocorreu a preclusão da matéria aventada pela parte. Explico. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei) A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso em análise, ocorreu a preclusão temporal. Em face de decisão que entendeu que o crédito exequendo não se submete ao juízo universal, porquanto constituído após a instauração da recuperação judicial da agravante, foi interposto o Agravo de Instrumento 0740392-71.2020.8.07.0000. O acórdão resultante do julgamento desse recurso esclarece que o crédito está submetido ao juiz universal da recuperação judicial, de modo que o cumprimento individual a sentença deve ser extinto. Segue a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.051. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR. SUBMISSÃO. DEVIDA. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, tema n. 1.051, definiu que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." 2. No caso em análise, o fato gerador do crédito exequendo é o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, pois foi neste momento que surgiu para o agravado a possibilidade de alegar os descumprimentos contratuais que geraram as condenações impostas à agravante. 3. Tendo em vista que o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, o crédito do agravado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, sendo incabível dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, devendo o agravado habilitar seu crédito na Recuperação Judicial. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1348370, 07403927120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face deste acórdão não foi interposto recurso por quaisquer das partes, conforme certidão de ID 27552108, de modo que houve o trânsito em julgado em 21/07/2021. Portanto, deixando o exequente de impugnar a matéria, resta claro que a questão restou acobertada pelo manto da preclusão, o que torna incabível o conhecimento do recurso. Neste sentido: (...) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Embargos de Declaração foram opostos no ID 55742125 pelo autor alegando a existência de omissão no acórdão. Afirma que o acordão foi omisso ao não fundamentar a fixação de verba honorário sucumbencial, alegando que em grau recursal cabe apenas a majoração de honorários já fixados. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Ausentes contrarrazões, conforme certidão de ID 55878787. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) (destaquei) No caso dos autos, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não fundamentar a fixação de honorários advocatícios em grau recursal. Sem razão. Ao tratar dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil prevê: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Embora o Código mencione a majoração dos honorários já fixados, entende-se que decorre do pressuposto geral de fixação de honorários em primeira instância, tendo em vista que a isenção desse ônus é exceção no ordenamento processual. Não se trata, portanto, de restrição que exclua a possibilidade de fixação em segunda instância, vedando ao órgão colegiado a possibilidade de alterar os honorários advocatícios e, dessa forma, vinculando-o à não fixação ocorrida em primeira instância. Destaque-se que o Código, ao prever a majoração, reconhece e prestigia o trabalho realizado pelos patronos após a prolação do ato judicial impugnado, o que se coaduna com a eventual fixação em grau recursal caso não tenha havido fixação anterior. Nesse sentido, comenta Antônio Marcato: Tudo isso não pode ser ignorado quando da fixação dos honorários na fase recursal. Somente assim, com a fixação desses novos honorários em fase recursal, é que será dado o devido reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos advogados nesta fase, que, aliás, são tão ou mais complexos que as atividades exigidas durante a tramitação do processo em primeira instância. Com a previsão desse novo encargo financeiro decorrente da instituição da sucumbência recursal, espera-se que o ato de recorrer decorra de uma escolha racional das partes e não seja mais uma simples tática para postergar a duração do processo. O direito de recorrer, para não implicar novos encargos financeiros, deve estar condicionado à presença de bons fundamentos a informar as impugnações. A possibilidade de serem majorados os honorários advocatícios na fase recursal, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo advogado nessa fase, não impede, contudo, que sejam cumulados ao pagamento desses honorários a imposição de multas e outras sanções processuais. (in Marcato, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022.) Como mencionado pelo autor, cabe destacar o efeito inibitório gerado por essa medida, que se perderia caso o Tribunal se visse impedido de fixar honorários, deixando imunes as partes que não tenham sido condenadas ao pagamento dos honorários em primeira instância. Ademais, destaco que se trata de matéria de ordem pública, admitindo alteração a qualquer momento, inclusive de ofício. Como expressamente mencionado em julgado do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desse órgão “firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Inexiste obstáculo, portanto, à fixação de honorários em grau recursal, caso não tenham sido fixados em primeira instância. No caso dos autos, verifica-se que houve trabalho adicional pelo patrono dos apelados, ora embargados, com a apresentação de contrarrazões de ID 54897996, o que evidencia a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais. Este e. Tribunal já admitiu a fixação após a sentença, tendo em vista o trabalho realizado: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DESCONTO CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020.LEI No 10486/02. CESSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. (...) 9. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL. ART. 932, INC. IV, ALÍNEA 'B', DO CPCC/C ART. 87, INC. III, DO RITJDFT. HONORÁRIOS AADVOCATICIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. EFEITO SUBSTTUTIVO DOS RECURSOS. ISONOMIA. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância de origem. Entretanto, importante ressaltar que a ratio do referido entendimento se dá porque só é cabível a referida majoração nos feitos em que for admissível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem, pois representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Motivo pelo qual, na hipótese de não fixação pelo Juízo a quo, por error in judicando ou in procedendo, ou ainda por divergência de entendimento jurídico quanto ao seu cabimento, por se tratar de matéria de ordem pública, o Juízo ad quem deverá fixá-lo, o que, nesse caso, não afasta a incidência da regra estabelecida no art. 85, § 11, do CPC. 3. Vale ressaltar que o § 11 do art. 85 do CPC trata da majoração de honorários e não da fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal, porque só é possível majorar algo que já existe, ou pelo menos deveria existir. Nesse último caso, a fixação em grau de recurso se dá em substituição à sentença, em decorrência do efeito substitutivo dos recursos, sob o qual a decisão proferida pelo órgão ad quem substitui aquela que fora recorrida, nos capítulos efetivamente enfrentados, desde que haja o recebimento e apreciação do mérito recursal (art. 1008, do CPC), o que evidencia a possibilidade de sua majoração. Caso assim não se entenda, o causídico vencedor sairia prejudicado, em clara violação ao princípio da isonomia, pois os honorários advocatícios são verbas estipuladas com base no trabalho exercido pelo causídico e a ele pertencem. 4. A decisão recorrida foi suficientemente clara ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável o proveito econômico. Assim, o parâmetro para o estabelecimento do montante devido a esse título não deve ser o valor de uma consulta médica, com quer fazer crer o Agravante, mas o trabalho exercido pelo causídico no curso do processo. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1772378, 07017463020238070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024 14:39:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador